Tribunal: TJDFT
Processo: 0716887-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716887-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Luiz Volmar de Bona Agravado: Dionísio José Krewer D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luiz Volmar de Bona contra a decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0024817-08.2013.8.07.0001, assim redigida: “Indefiro novas diligências no sistema INFOJUD. A prevalecer a tese do(a) exequente, por certo, a serventia e também esta juíza ficarão impossibilitados de desempenhar outras tarefas, em face do volume inesperado de processos submetidos ao sistema, muito bem aceito pela comunidade jurídica, e das sucessivas e reiteradas tentativas de constrição que, por certo, serão apresentadas ao juízo, em cômoda substituição à penhora tradicional e diligências que devem ser realizadas pelo credor. Por tudo isso, somente em casos excepcionais e devidamente justificados, deve-se proceder à repetição da providência reclamada. Cabe ao exequente diligenciar para o fim de alcançar bens do executado, não podendo transferir o seu encargo ao Poder Judiciário. Retornem os autos ao arquivo.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 25957373), em síntese, que tem enfrentado dificuldade na satisfação de seu crédito, pois não obteve êxito nas tentativas de penhora de bens pertencentes ao devedor. Acrescenta que as pesquisas disponíveis por meio dos sistemas, tais como Bacenjud, Renajud e Eridf foram infrutíferas, o que reforça a possibilidade de utilização do Infojud. Com efeito, alega ter decorrido período de tempo superior a 1 (um) ano desde a realização das anteriores pesquisas por meio do sistema Infojud, o que reforça a necessidade de renovação das aludidas diligências. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a efetivação de pesquisa por meio do sistema Infojud, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do valor relativo ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 25957381). O requerimento de antecipação da tutela recursal foi deferido, tendo sido determinado ao Juízo de origem que procedesse à pretendida pesquisa por meio do Infojud (Id. 26023570). Após as tentativas infrutíferas de intimação do recorrido, o requerendo formulou requerimento de não conhecimento do recurso por força da perda superveniente do interesse recursal, em razão do esgotamento da pretensão recursal (Id. 30413865). É a breve exposição. Decido. O requerimento formulado pelo recorrente, em verdade, revela o manifesto intento de desistência do recurso. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida pelo recorrente que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Operada a preclusão, arquivem-se, cientificando-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília–DF, 29 de novembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator